Tribunal: TCU
Processo: 023.718/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais relativa ao Exercício Financeiro de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia processo de contas anuais da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), relativo ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17 e 18 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir da relação processual os gestores registrados nos autos como responsáveis, e mencionados no subitem 3.1 deste Acórdão, em desacordo com o art. 10 da IN-TCU 63/2010, bem como a empresa Lucas Empreendimentos Imobiliários Ltda; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Fredy Wilian de Sales e Souza e Marcelino Pereira da Silva, pela Sra. Janes Mara Rocha e pela empresa Lucas Empreendimentos Imobiliários Eireli - EPP; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Fredy Wilian de Sales e Souza, Leonardo Luiz dos Santos e Rodrigo Moreira Alencar Carvalho; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas dos Srs. Leonardo Luiz dos Santos, Adriano de Camargo Oliveira, Wilson Vaz de Araujo, Caio Tibério Dornelles da Rocha, Mércio Soares Coelho e da Sra. Maria de Fátima Corrêa, dando-lhes quitação plena; 9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas dos Srs. Rodrigo Moreira Alencar Carvalho, dando-lhes quitação: 9.6. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Francisco Oseas Correa Valadares, Diretor-Presidente da empresa, e do Sr. Reinaldo Eustáquio Dias, Diretor-Administrativo e Gerente Jurídico da empresa, no exercício em exame; 9.7. aplicar ao Sr. Francisco Oseas Correa Valadares e ao Sr. Reinaldo Eustáquio Dias, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. comunicar a presente decisão aos responsáveis acima, bem como aos Srs. Fredy Wilian de Sales e Souza, Marcelino Pereira da Silva, à Sra. Janes Mara Rocha e à empresa Lucas Empreendimentos Imobiliários Eireli - EPP; e 9.11. enviar cópia desta deliberação e conceder acesso aos autos ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais em face das condutas que podem caracterizar a ocorrência de crimes praticados no âmbito da Casemg.